Tribunal: TJBA
Processo: 8072029-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072029-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ORLANDO DE ARAUJO PEREIRA Advogado(s): FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s):ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, DA JUSTIÇA COMUM PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO QUE, EM SEDE ORIGINÁRIA, NÃO RECONHECEU A FACULDADE DE OPÇÃO DO AUTOR PELO RITO ORDINÁRIO E DESCONSIDEROU A PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA EM SUA INTEGRALIDADE NA ORIGEM, COM CONCESSÃO APENAS PARCIAL (REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS). AGRAVANTE APOSENTADO. RENDA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA MODESTA, COMPROMETIDA POR DESCONTOS CONSIGNADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART. 99, § 3º, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV E LXXIV, CF). COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PREVISTOS NA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO EX OFFICIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA EM SUA INTEGRALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa natural aposentada contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declinou de ofício da competência da Justiça Comum para o Juizado Especial Cível, além de haver indeferido a gratuidade em sua integralidade, concedendo-a apenas de forma parcial, com redução e parcelamento das custas, e condicionando o prosseguimento do feito à comprovação de tentativa prévia de solução administrativa. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a natureza da competência do Juizado Especial Cível, se absoluta ou relativa/concorrente, à luz da faculdade de escolha do autor e da complexidade probatória alegada; e (ii) se estão presentes os pressupostos legais para concessão integral da gratuidade da justiça ao agravante, bem como a legitimidade da exigência de prévio requerimento administrativo para fins de interesse de agir. III. Razões de decidir 3. A presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC) somente pode ser afastada mediante prova concreta e inequívoca de capacidade econômica. 4. A documentação colacionada aos autos revela renda líquida previdenciária modesta, substancialmente comprometida por descontos consignados, evidenciando a impossibilidade de custeio das despesas processuais sem prejuízo à subsistência digna. 5. A limitação, ainda que parcial, da gratuidade da justiça, sem demonstração segura da capacidade econômica do jurisdicionado, vulnera o direito fundamental de acesso à Justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV). 6. A Lei 9.099/95 estrutura microssistema de competência concorrente para causas de menor complexidade, cuja adesão decorre de opção do autor; não havendo previsão legal que autorize a declinação ex officio na hipótese em que demonstrada a plausibilidade de necessidade de perícia formal (como a grafotécnica), a qual, por sua natureza e potencial impacto na instrução, afasta a presunção de simplicidade do rito sumaríssimo. 7. O prévio requerimento administrativo não é condição ao exercício do direito de ação em demandas declaratórias e correlatas, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A competência do Juizado Especial Cível, no microssistema da Lei 9.099/95, possui natureza concorrente e relativa, dependendo de opção do autor, não sendo cabível a declinação de ofício quando demonstrada a plausibilidade de complexidade probatória formal incompatível com o rito sumaríssimo. 2. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de capacidade econômica. 3. Demonstrada, por documentação idônea, renda líquida previdenciária modesta e comprometida por descontos consignados, é devida a concessão integral da gratuidade da justiça. 4. O prévio requerimento administrativo não é requisito para configuração do interesse de agir, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.” __________ Dispositivos citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072029-23.2025.8.05.0000, sendo Agravante Orlando de Araújo Pereira e Agravado Banco Daycoval S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator